Tribunal: TJES
Processo: 5023340-79.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023340-79.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: GIOVANA CARMINATI FERRARINI
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIGAÇÕES EXCESSIVAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se, originariamente, de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, proposta por
GIOVANA CARMINATI FERRARINI
em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Narra a autora, em síntese, que não é cliente do Requerido, mas vem, há mais de um ano, recebendo mensagens de cobrança em sua linha telefônica (27 99309-7479), referentes dívida de terceiro (de nome Maria), que são enviadas pelo Banco Santander por meio dos números 27184, 26812 e 28598. No entanto, no ano de 2021, tais mensagens começaram a ser enviadas pelo Requerido ao celular de forma regular e frequente, diariamente, fazendo com que as notificações de cobrança de dívida em nome de outra pessoa começassem a causar incômodo maior, que a questão se agravou quando passou a receber ligações do banco, nas quais os atendentes buscavam pela pessoa de Maria para dar conta da quitação de dívida em seu nome. Nestas ocasiões, a Autora deixou claro que não era cliente do Banco Santander, não possuindo com tal banco qualquer relação jurídica, e solicitou a exclusão de seu número do cadastro da empresa, a fim de que cessassem as mensagens e ligações de cobrança, contudo, o pedido foi ignorado. Que tentou resolver a questão diretamente com o banco, contudo, não obteve sucesso.

Requereu, portanto, a suspensão das cobranças via ligações telefônicas e mensagens SMS para o celular de titularidade da autora (27 99309-7479), a exclusão da linha telefônica da Requerente (27 99309-7479), bem como todo e qualquer dado pessoal da Autora que eventualmente conste de seus cadastros e a compensação pelos danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Uma vez interposto Recurso Inominado pela parte ré, a autora apresentou contrarrazões (ID. 2737790), reportando-se aos termos da inicial e pugnando pela manutenção da r. sentença objurgada.

Tese do requerido

Em contestação (ID. 2737673), o réu alegou, preliminarmente, carência da ação ante a ausência de pretensão resistida e ausência de comprovante de residência atualizado. No mérito, aduziu que não houve falha na prestação de serviços. Aduziu a ausência de prática de conduta ilícita, não sendo devida indenização por danos morais. Impugnou o valor pleiteado. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos autorais.

Irresignado com a sentença, o requerido interpôs recurso inominado (ID. 2737786). Em suas razões, alega a inexistência de ato ilícito e que o número de telefone da autora não consta na base de dados do banco. Afirma que o aparelho da autora tem mecanismos para bloquear as ligações e mensagens indesejadas, inexistindo dano moral no caso.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs da seguinte forma:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na peça inicial, confirmando os efeitos da tutela de urgência ao seu tempo deferida, razão pela qual: a) DETERMINO que o réu se abstenha de realizar ligações e enviar mensagens de cobrança para o número do celular do autor (27 99309-7479), referente à dívida inexistente, exclua o número telefônico da autora do sistema e da central de telemarketing; b) CONDENO o requerido (
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.)
a pagar à parte autora (
GIOVANA CARMINATI FERRARINI
) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida. Ocorre que as razões recursais se limitam a suscitar argumentos genéricos, de que caberia à autora utilizar os meios disponibilizados em seu telefone para bloquear as ligações e mensagens.

Por outro lado, a autora trouxe aos autos provas das dezenas de mensagens enviadas diariamente pelo banco requerido, vide os documentos de comprovação que acompanham a exordial, o que por certo ultrapassa o limite do razoável e não pode ser considerado como um mero dissabor.

Assim, ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer a falha na prestação de serviços.

Reconhecida a falha na prestação de serviços, cabe destacar que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Isso posto, considerando ter sido demonstrado que o número de ligações e mensagnes ultrapassou o limite do razoável e por certo ocasionou prejuízos ao autor que não se limitam ao mero dissabor, impõe-se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade vigentes no ordenamento jurídico, de modo que atenda além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica, de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo também um caráter preventivo.

Sendo assim entendo pela manutenção do valor arbitrado pelo Juízo singular, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) eis que referida quantia é suficiente para reparar os danos morais sofridos e exercerá para a requerida função punitiva e preventiva de atos similares, não acarretando, em hipótese nenhuma a sua ruína.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.